Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-84.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600403-84.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600403-84.2024.6.16.0175, que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial
eleitoral, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Cristina Reis Graeml em face
de Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima Martins, Rafael Valdomiro Greca de Macedo e
Antônio Carlos Pires Rebello. Alega-se que, pelo jornal Metrópoles ao dia 01/10/2024 e
posteriormente em diversos outros meios de comunicação de grande circulação e com histórico de
credibilidade, fatos ocorridos nos meses de agosto e setembro de 2024, envolvendo a coação de
servidores públicos municipais pelo superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura,
Antônio Carlos Pires Rebello, a doar para a campanha de Eduardo Pimentel. Pelo que se tem
conhecimento, houve a divulgação de uma gravação fonográfica, neste momento amplamente
reproduzida nos veículos de comunicação, a qual revela que o superintendente de tecnologia da
informação fez uma reunião com servidores da prefeitura de Curitiba, coagindo-os a "comprar
convites" do jantar do Partido Social Democrático (PSD) em apoio à candidatura de Eduardo
Pimentel, este que ocorreu em 3 de setembro no restaurante Madalosso. Segundo as informações
divulgadas, Rebello e outros 11 servidores deveriam transferir para a conta do PSD, via Pix, o valor
de R$ 3.000. Outros 4 servidores deveriam transferir R$ 1.500 e, por fim, outros 2 deveriam
transferir R$ 750. Segundo o superintendente, as transferências seriam correspondentes a uma
"ajuda para a campanha" e que seria "melhor do que fazer caixa dois". Há indícios, contudo, de que
a prática não se deu isoladamente, na medida em que Rebello afirma que "Alexandre recebeu 150
convites para ele resolver" (por Alexandre, entende-se tratar de Alexandre Jarschel de Oliveira,
Secretário Municipal da Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação). A coação
e o abuso de poder de autoridade são evidentes. Quando em determinado momento da reunião, um
dos servidores afirmou que não pagaria o valor exigido, alegando, aos prantos, que não dispunha
daquele montante, Rebello retrucou dizendo que que todos tinham problemas e que não iria mais
discutir com o servidor, ou iria demiti-lo. Inclusive, ao contrário do que afirmou a Prefeitura em
nota oficial, no sentido de que a conduta de Rebello não teve anuência superior, dá-se a entender
que se trata, efetivamente, de uma ordem recebida por Rebello, que afirma no áudio divulgado:
"Recebi uma incumbência, não tem como não fazer. [inaudível] Alexandre recebeu do pessoal da
campanha do Eduardo. Vai ter um jantar e todo mundo que pode colaborar com o jantar vai
precisar fazer. Não é pouco, não é barato. Mas já veio determinado como vai ser. Não tem como
negociar isso". (...)) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIOVANI GIONEDIS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44798367
05/12/2025
15:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44798367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.761

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600403-
84.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GIOVANI GIONEDIS - OAB/PR8128
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI - OAB/PR50537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
LICITUDE DA PROVA. GRAVAÇÃO

Num. 44798367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
AMBIENTAL.
REPARTIÇÃO
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
PRIVACIDADE.
COAÇÃO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
PARA
REALIZAREM DOAÇÕES PARA A
CAMPANHA.
GRAVIDADE
QUALITATIVA.
VALORES
IRRISÓRIOS NO CONTEXTO DA
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
MANUTENÇÃO
DA
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
por suposto abuso de poder político nas
eleições
municipais
de
2024,
consubstanciado na coação de servidores
públicos municipais para doações à
campanha mediante compra de convites
para jantar de arrecadação.
2. A ação se fundamenta em gravações
ambientais de reunião interna conduzida
por Superintendente de Tecnologia da
Informação da Prefeitura, onde servidores
teriam sido coagidos a adquirir convites
sob ameaça de perda de cargos.
3. A sentença de primeiro grau acolheu
preliminar de ilicitude das gravações e,
no
mérito,
considerou
os
demais
elementos insuficientes para caracterizar
o abuso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem
em: (i) verificar a legalidade das
gravações ambientais como prova; (ii)
analisar a conduta do Superintendente de
Tecnologia da Informação quanto à
exigência de doações sob ameaça; (iii)

Num. 44798367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
determinar se houve abuso de poder
político; e (iv) avaliar a eventual
responsabilidade dos candidatos e do
então Prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravação ambiental é lícita,
enquadrando-se na exceção do Tema 979
do STF, por ter ocorrido em reunião
funcional nas dependências da Administração Pública, mitigando a
expectativa de privacidade e fazendo
nascer o interesse público.
6. A conduta do Superintendente de
Tecnologia da Informação configurou
assédio
e
coação
de
servidores,
caracterizando, em tese, abuso de poder
político.
7. Apesar da reprovabilidade da conduta,
não há provas de que os candidatos
beneficiados
tenham
determinado
a
coação, tivessem ciência do assédio
eleitoral ou tivessem com ele anuído.
8. A gravidade da conduta, no aspecto
quantitativo, não é relevante o suficiente
para ter causado qualquer repercussão no
pleito, considerando o valor irrisório das
doações em relação ao montante total
arrecadado pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Negado provimento aos recursos,
mantendo-se
a
improcedência
da
demanda, por outros fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A gravação
ambiental de reunião funcional em
repartição
pública,
sem
legítima
expectativa de privacidade, é prova lícita
em
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral. 2. A coação de servidores
públicos para doações de campanha,
embora reprovável, não configura abuso
de poder político se ausente gravidade

Num. 44798367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
quantitativa capaz de impactar o pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37; Lei Complementar nº 64/90, art.
22, XVI; Código de Processo Civil, art.
373, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE -
RO-El: 06018712920226220000 PORTO
VELHO - RO 060187129, Relator.:
Antonio
Carlos
Ferreira,
Data
de
Julgamento:
28/11/2024,
Data
de
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico -
DJE 215, data 02/12/2024; TSE, AgReg
no AREspe nº 060072049, Min. Isabel
Gallotti, DJE de 24/10/2024; TSE, AIJE
nº
060097243/DF,
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE de 20/03/2024; TSE,
REspe nº060056430, Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE de 23/08/2024;
TSE, AIJE nº 0600814-85, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023;
TSE, AgR-REspEl 0600828-36, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 1º.12.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/11/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44798367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a sentença proferida pelo Juízo da
175ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta em face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO,
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS e
ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO foi julgada improcedente.
Na origem, a recorrente sustenta (id. 44658352) que os investigados teriam
praticado abuso de poder de autoridade ao coagir servidores da Prefeitura de
Curitiba a realizar doações para a campanha nas eleições municipais de 2024 em
Curitiba. A narrativa da inicial aponta que o superintendente municipal de
tecnologia da informação, ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO, convocou
reunião com servidores nos meses de agosto e setembro de 2024 e, alegando
incumbência recebida de ALEXANDRE JARSCHEL DE OLIVEIRA (secretário
municipal), exigiu que adquirissem “convites” para jantar do Partido Social
Democrático em apoio à candidatura, ocorrido em 3 de setembro no restaurante
Madalosso, ao custo de R$3.000,00, R$1.500,00 ou R$750,00, sob ameaça de
perda de cargos ou funções gratificadas. Narra que áudios divulgados em
veículos de comunicação registram o conteúdo da reunião. A inicial acompanhou
reportagens sobre a coação de servidores e áudios (ids. 44658353 a 44658358).
A sentença (id. 44658534) que julgou improcedente a AIJE acolheu a preliminar
de ilicitude das gravações, reputando clandestinas as provas obtidas sem
consentimento em ambiente privado. Na análise de mérito, concluiu que os
demais elementos são insuficientes para caracterizar o abuso, pois não

Num. 44798367 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
demonstram a coação de servidores nem a participação dos investigados.
Contra essa decisão, a investigante (id. 44658541) e o Ministério Público
Eleitoral (id. 44658543) opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados
(id.44658565).
Em seguida, a investigante interpôs Recurso Eleitoral (id. 44658572),
sustentando que os áudios foram gravados em ambiente público e que a sentença
desconsiderou a concentração doações de R$3.000,00 entre 23/08/2024 e
02/09/2024, coincidente com o valor dos convites, a exoneração de Rebello e as
investigações administrativas como provas do abuso de poder.
O Ministério Público Eleitoral também interpôs recurso (id. 44658574),
sustentando a licitude das gravações de reunião entre servidores no exercício de
funções públicas, o que afasta a expectativa de privacidade. Assinala que, mesmo
sem os áudios, outros elementos comprovam a conduta.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ids. 44716021, 44719101 e
44722783), sustentando a manutenção da sentença de improcedência por
ausência de elementos capazes de caracterizar abuso de poder e por inexistência
de prova idônea de coação aos servidores.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id
44744800), pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I-) Tempestividade

Num. 44798367 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09

A investigante foi intimada da sentença por publicação no DJe de 11/07/2025 -
sexta-feira (id. 44658569). O recurso foi protocolado em 15/07/2025 - terça-feira
(id. 44658572).
Os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral em 09/07/2025 -
quarta-feira (id. 44658566). O sistema registrou ciência em 21/07/2025 -
segunda-feira, após o decurso do prazo de 10 dias, e o recurso foi protocolado em
24/07/2025 - quinta-feira (id. 44658574).
Reconheço, portanto, a tempestividade de ambos os recursos.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

II-) Do mérito
A controvérsia estabelecida nos presentes autos é verificar se ocorreu abuso de
poder político ou de autoridade nas eleições municipais de Curitiba em 2024,
consistente na coação de servidores públicos municipais para que efetuassem
doações e comprassem convites de um jantar de arrecadação, organizado pelo
Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD), em benefício da
candidatura de EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO e PAULO EDUARDO
LIMA MARTINS.
O fato central narrado nos autos é a realização de uma reunião interna conduzida
por ANTÔNIO CARLOS PIRES REBELLO, então Superintendente de
Tecnologia da Informação da Prefeitura de Curitiba. Durante esse encontro,
servidores públicos com funções gratificadas (FG5 e FG6) teriam sido coagidos a
adquirir “convites” no valor de R$3.000,00, R$1.500,00 ou R$750,00 para um

Num. 44798367 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
jantar de arrecadação do Partido Social Democrático (PSD) em apoio à
candidatura de EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO. Tal jantar foi realizado em
03/09/2024, no restaurante Madalosso.
As questões trazida à análise desta Corte são a legalidade das gravações
ambientais que servem de prova; a conduta de ANTÔNIO CARLOS PIRES
REBELLO, servidor municipal que, segundo a investigante, exigiu as doações
sob ameaça de exoneração; a configuração ou não de abuso de poder político; e a
eventual responsabilidade de EDUARDO PIMENTEL, PAULO MARTINS e
RAFAEL GRECA.
As razões recursais apresentadas convergem no sentido de impugnar o
reconhecimento da ilicitude das gravações ambientais e a consequente
desconsideração das provas delas derivadas, bem como de provocar a
reapreciação do conjunto probatório remanescente nos autos.
Portanto, para exame dos recursos adoto duas dimensões complementares: (a) a
verificação da validade jurídica das gravações colacionadas e (b) a reavaliação do
acervo probatório à luz do princípio da livre apreciação das provas, observando a
interdependência entre os elementos documentais, financeiros e circunstanciais
constantes dos autos.

II.a-) Licitude da prova (gravação ambiental)

O principal elemento probatório dos autos consiste em gravações ambientais nas
quais ANTÔNIO CARLOS PIRES REBELLO, então superintendente de
tecnologia da informação da Prefeitura de Curitiba, afirma ter “recebido uma

Num. 44798367 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
incumbência” e que “vai ter um jantar e todo mundo que pode colaborar vai
precisar fazer; não tem como negociar isso”.
O juízo de primeiro grau, com fundamento na Tese nº 979 do Supremo Tribunal
Federal, considerou a prova ilícita sob os seguintes argumentos:

Não consta da inicial da ação, nem foi demonstrado pela investigante no
curso da instrução, que tais áudios (fragmentados), fruto da captação
ambiental, teriam origem lícita.
Por origem lícita, compreenda-se a gravação feita com o consentimento dos
interlocutores presentes, com autorização judicial – em obediência à cláusula
de reserva de jurisdição –, ou em ambiente em que inexista expectativa de
privacidade (ambientes abertos, sem controle de acesso).
Tais áudios, pelo que se observa, foram obtidos de forma clandestina, sem
anuência ou conhecimento dos interlocutores, sem prévia autorização judicial,
e em ambiente com acesso restrito.

O Ministério Público Eleitoral insurge-se contra tal conclusão, aduzindo que a
hipótese se amolda à exceção prevista na Tese nº 979, que ressalva os casos em
que a gravação “em local público desprovido de qualquer controle de acesso,
pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de
privacidade” e afirmando que uma reunião ocorrida nas dependências da
Administração Pública não pode se considerar como ocorrida em “ambiente
privado”.
Com efeito, a conclusão acerca da licitude ou não da gravação depende da
natureza da reunião gravada, do local onde o diálogo se deu e do grau de
expectativa objetiva de privacidade (está excluída a expectativa não razoável)
entre as partes envolvidas, em virtude da notícia de que teria envolvido
servidores públicos em repartição pública - o que mitiga a expectativa de

Num. 44798367 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
privacidade dos envolvidos e faz nascer o interesse público.
A doutrina que se quer aplicar - direito à privacidade (4ª Emenda) e fruit of the
poisonous tree, - foi desenvolvida pelo direito norte-americano, merecendo ser
para o Brasil importada com o detalhamento necessário e imprescindível a não
conduzir a aplicação teratológica.
Nos Estados Unidos, as leis estaduais de gravação dividem-se em dois grandes
regimes:
a) o “one-party consent”, que predomina na federação e é adotado por trinta e
oito estados e pelo Distrito de Columbia —, basta que uma das partes da
conversa consinta com a gravação (geralmente, o próprio autor do registro); e
b) o “all-party consent”, adotado, com moderações, por minoria de jurisdições
(como Califórnia, Illinois, Flórida, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nova
Hampshire, Pensilvânia, Washington e Montana), nas quais se exige o
consentimento de todas as partes envolvidas na comunicação.
Importa destacar que, mesmo nos estados de “all-party consent”, as leis não
foram criadas para proteger o Estado contra o escrutínio público, mas para
resguardar a privacidade de comunicações “confidenciais” — isto é, aquelas em
que exista uma expectativa objetiva e razoável de sigilo.
É essa a orientação do California Penal Code § 632, segundo o qual
“confidential communication” é aquela “...carried on in circumstances as may
reasonably indicate that any party to the communication desires it to be confined
to the parties thereto”.
A lei californiana exclui especificamente as comunicações feitas em:
a) Uma reunião pública.

Num. 44798367 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
b) Qualquer processo legislativo, judicial, executivo ou administrativo aberto ao
público.
c) Qualquer outra circunstância em que as partes envolvidas na comunicação
possam razoavelmente esperar que a comunicação seja ouvida ou gravada.
Ainda, a jurisprudência norte-americana — inclusive nos estados de “all-party
consent” — reafirma que funcionários públicos, no exercício de suas atribuições,
não gozam de expectativa de privacidade nas conversas funcionais quando estas
se desenvolvem em repartições, órgãos ou espaços administrativos de natureza
pública. A ausência de sigilo é presumida quando:
(i) o diálogo ocorre em ambiente público ou semi-público (gabinetes abertos,
balcões, escritórios de atendimento);
(ii) não há aviso prévio de confidencialidade nem medidas objetivas para
resguardar o sigilo (como portas fechadas, reuniões reservadas ou advertência
expressa); e
(iii) o conteúdo versa sobre temas funcionais ou de interesse coletivo, e não sobre
questões estritamente pessoais.
Tal compreensão é coerente com o princípio da “reasonable expectation of
privacy” consagrado pela Suprema Corte no precedente Katz v. United States,
389 U.S. 347 (1967): “The Fourth Amendment protects people. Not reasonable
expectation of privacy exposes to the public, even in his own home or office, is
not a subject of Fourth Amendment protection.”
Em outras palavras, pode não haver expectativa de privacidade no que se
expressa em espaço público ou institucional acessível a terceiros.
Mesmo nas jurisdições de “all-party consent”, como Califórnia, Illinois, Flórida e

Num. 44798367 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Maryland, as cortes interpretam restritivamente o conceito de “comunicação
confidencial”, excluindo do âmbito de proteção as situações em que inexista
sigilo objetivo. Destacam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
a) People v. Drennan, 84 Cal.App.4th 1349 (2000): gravações em local de
trabalho, onde terceiros podiam ouvir, não configuram comunicação
confidencial, pois “a person who speaks in a setting where they may reasonably
be overheard does not have a reasonable expectation of privacy.”
b) State v. Inciarrano, 473 So.2d 1272 (Fla. 1985): No caso State v. Inciarrano,
473 So.2d 1272 (Flórida, 1985), o tribunal explicou que, embora uma pessoa
possa ter uma crença subjetiva de privacidade, as circunstâncias também devem
ser tais que a sociedade esteja preparada para reconhecer essa expectativa como
razoável. Neste caso, as circunstâncias de estar em um estabelecimento comercial
aberto ao público, particularmente quando o réu pode também não estar ciente de
que uma conversa está sendo gravada, tornaram a expectativa de privacidade
irrazoável e injustificada.
Esses precedentes ilustram que as leis de “all-party consent” não criminalizam
nem tornam ilícitas as gravações de conversas sem expectativa objetiva de
confidencialidade.
No contexto de uma repartição pública, como se alega ocorrer no caso concreto,
tal raciocínio assume especial relevo: servidores atuam como agentes do Estado e
suas comunicações levadas a efeito dentro de repartições oficiais devem possuir
caráter público e institucional, não pessoal.
Na perspectiva do direito brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral se deparou
com um caso idêntico ao presente, oportunidade em que confirmou a higidez da
prova, rechaçando a alegação de nulidade. Vejamos:

Num. 44798367 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09

Eleições 2022. Recurso ordinário. AIJE. Abuso do poder político. Assédio
eleitoral de servidores públicos. Gravação ambiental válida. Conduta vedada.
Inelegibilidade. 1. A gravação ambiental é válida, pois a reunião foi realizada
com 73 participantes, em ambiente sem expectativa de privacidade, e
revestida de caráter institucional, regido pelo princípio da publicidade. 2. Um
dos recorridos foi condenado por abuso do poder político, em virtude do
emprego de sua posição como presidente da Emater, ainda que afastado
temporariamente do cargo, para coagir servidores comissionados a apoiar a
campanha à reeleição do governador. 3. As provas dos autos demonstram que
o presidente em exercício da Emater não detinha poder de fato sobre os
gerentes regionais da entidade autárquica, subsumindo-se a hipótese apenas
ao ilícito previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, em razão de três atos de
remoção de servidores em período vedado. Trata-se de norma de caráter
objetivo. 4. Incabível a condenação do governador e vice-governador do
Estado de Rondônia eleitos no pleito de 2022, como beneficiários do ilícito,
uma vez que ausentes provas quanto à anuência ou participação na conduta
inquinada, tampouco há gravidade suficiente para impactar a normalidade e
legitimidade do pleito. Os elementos subjetivos de gravidade impostos ao
presidente da autarquia não são importados (aspecto qualitativo), de maneira
automática, aos demais investigados, devendo-se observar a repercussão do
fato no cenário eleitoral (aspecto quantitativo). Recurso ordinário
parcialmente provido apenas para reconhecer a conduta vedada do presidente
em exercício com imposição de multa.
(TSE - RO-El: 06018712920226220000 PORTO VELHO - RO 060187129,
Relator.: Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 215, data 02/12/2024)

No caso em apreço, a investigante e o Ministério Público Eleitoral sustentam que
a gravação foi realizada durante reunião ocorrida nas dependências de repartição
pública, o que não é expressamente negado pelos investigados, que se limitaram
a afirmar que a gravação teria sido realizada em “espaço que não é público” (ids.
44658373 e 44658378) e que “a conversa ocorreu em ambiente privado” (id.
44658445), sem especificar qual seria o ambiente ou sem se contrapor à alegação
de que se tratava de uma reunião convocada e realizada em razão do cargo
público ocupado por Antônio Carlos Pires Rebello.

Num. 44798367 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Em virtude de requerimento formulado pelos investigados Eduardo Pimentel
Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins (id. 44658470) foram requisitadas da
Prefeitura Municipal de Curitiba informações quanto à instauração de processo
administrativo que apure a coação de servidores do município pelo
Superintendente de Tecnologia da Informação para doações à campanha e a
remessa das devidas cópias (id. 44658476). No id. 44658491 foi juntado o
relatório formulado pela Corregedoria-Geral do Município, no qual se concluiu
que:

Dos elementos de prova constantes dos autos, especialmente o áudio juntado
no mov. 1.2 extrai-se que entre os dias 30/08/2024 e 02/09/2024, o servidor
ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO, Superintendente de Tecnologia
da Informação, reuniu algumas das principais chefias a ele
subordinadas. Nessa ocasião, expôs para esses servidores que teria recebido
uma incumbência do Secretário ALEXANDRE JARSCHEL DE OLIVEIRA
no sentido de que aqueles servidores ali reunidos teria que colaborar com a
venda de convites para um jantar de arrecadação de recursos para atividades
de natureza político-partidárias, que seria realizado pelo partido do candidato
à Prefeitura de Curitiba (EDUARDO PIMENTEL), atual vice-prefeito.

Note-se, portanto, que a prova produzida a requerimento dos próprios
investigados é no sentido de que o áudio, divulgado pela imprensa e idêntico ao
apresentado no presente feito, foi gravado durante reunião de trabalho convocada
pelo Superintendente de Tecnologia da Informação em razão do cargo, não
havendo, em relação ao referido encontro, legítima expectativa de privacidade,
ainda que a reunião tenha se realizado a portas fechadas.
Nesse ponto, valho-me de trecho do judicioso parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, que bem resumiu o cerne da questão:

Num. 44798367 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
A reunião foi convocada e realizada em ambiente profissional, revestida
de nítido caráter institucional. É certo que existem espaços públicos de
livre acesso, como praças e ruas, e também espaços públicos sujeitos a
controle de ingresso, como repartições administrativas. Em ambos os
contextos, entretanto, quando a reunião possui natureza funcional e, não
estando amparada por cláusula de sigilo, não se pode reconhecer expectativa
legítima de privacidade quanto ao seu conteúdo.
Cumpre lembrar que a Administração Pública se submete aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da
Constituição Federal). Nesse cenário, não parece admissível transformar o
controle de acesso físico a repartições em justificativa para ocultar
ilícitos eleitorais praticados em reuniões institucionais, sob pena de
sobrepor o interesse privado ao interesse público.
A jurisprudência eleitoral mais recente, já posterior à consolidação do
Tema 979, vem admitindo a licitude de gravações de reuniões funcionais
com servidores, ainda que não se identifique o autor da captação, por
ausência de expectativa de privacidade e pela incidência do princípio da
publicidade administrativa.
Nesse sentido, ao apreciar reunião entre secretário municipal e servidores
comissionados, formalmente convocados, em contexto de AIJE proposta no
Estado de Rondônia no pleito de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral assentou
a licitude da prova ambiental por se tratar de contexto desprovido de
privacidade. Em decisão monocrática, o e. relator Min. Antonio Carlos
Ferreira destacou que “a gravação ambiental é válida, pois a reunião foi
realizada com 73 participantes, em ambiente sem expectativa de
privacidade, e revestida de caráter institucional, regido pelo princípio da
publicidade”.

Conclui-se, pois, que a gravação que instruiu os presentes autos, por se enquadrar
na exceção prevista no Tema 979, é lícita, não havendo de falar em exclusão
dessa ou de qualquer outra prova produzida nos autos.
Anoto, ainda, que a origem jornalística dos áudios não os torna imprestáveis e
que a completude do diálogo ou o contexto no qual foi travado é questão atinente
à apreciação da prova e não à sua validade a priori.

Num. 44798367 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
II.b-) Do abuso de poder político

Os recorrentes imputam aos recorridos a prática de abuso de poder político em
virtude da suposta coação de servidores municipais para que realizassem doação
à campanha de Eduardo Pimentel Slavieiro e Paulo Martins, por meio da
aquisição de convites para um jantar de arrecadação de recursos promovido pelo
Partido Social Democrático - PSD.
A coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº 64/90, que,
regulamentando o art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece que
“[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político”.
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político “configura-se quando a
legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio
de finalidade” (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE
de 24/10/2024).
O inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê, ainda, que para a
configuração do ato abusivo, qualquer que seja a sua modalidade, não se
considera a potencialidade do fato em alterar o resultado do pleito eleitoral, mas
sim a gravidade dos fatos que caracterizam a conduta abusiva.

Num. 44798367 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Não é demais lembrar que, assim como ocorre na captação ilícita de sufrágio,
para comprovação de abuso de poder é necessário a obtenção de provas seguras e
irrefutáveis, ou seja, não basta apenas a descrição de fatos aparentemente ilícitos.
O ônus de demonstrar a prática abusiva recai sobre o investigante e o Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.
No caso em apreço, a petição inicial veio acompanhada de áudios que
demonstram a existência da seguinte conversa, conduzida pelo recorrido Antonio
Carlos Pires Rebello:

Áudio 1
Antonio Carlos Pires Rebello - Eu recebi uma incumbência... e não tem
como não fazer. O Alexandre recebeu (inaudível). Vai ter um jantar e todo
mundo que pode colaborar com o jantar vai precisar fazer, tá. Não é pouco,
mas já veio determinado como vai ser. Não tem como não negociar... é, não
tem como negociar isso. Eu, Elton, Carla, Leomar, Paulo, Leusiane, Ogura,
Daniele, Luiz, Andreia, Humberto e Eric é um convite de R$ 3.000,00 (três
mil reais). Juliano, Rubens, Vanessa, Telma, meio convite, R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais). Sirlei e Flávio, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta).
Detalhe, no nosso caso e quem tem FG5 e FG6 não pode fazer pix direto,
então tem que pedir, por exemplo, pra alguém fazer, a esposa (inaudível). Os
dados depois eu passo.

Áudio 2
Antonio Carlos Pires Rebello - Lá no Madalosso, no dia 03 de setembro, às
19 horas.
Mulher - Ah, a gente vai poder ir então.

Áudio 3
Risadas e conversas inaudíveis
Antonio Carlos Pires Rebello - Olha, eu vou ser sincero, eu nunca

Num. 44798367 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
participei...
Mulher - Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso em três anos de prefeitura, ser
obrigado a pagar. Ser obrigado a trabalhar, a questionarem o cargo em
comissão, isso e aqui, tudo... mas a pagar, gente! Tá ficando muito descarado
esse negócio. Deus que me perdoe, mas tá ficando muito descarado. Nunca
tinha visto isso e, sinceramente...
Mulher 2 - Ou seja, é um convite para um jantar.
Antonio Carlos Pires Rebello - É um convite para um jantar.
Risadas e conversas inaudíveis
Antonio Carlos Pires Rebello - Gente, isso aqui é muito sério, tá? É sério
porque tem um lado que eu concordo com o que ela falou, mas tem outro lado
que não somos nós que determinamos, né? Se era feito de uma forma que
você paga, porque isso sempre foi feito, não que vocês pagassem, alguém
pagando por vocês. Obviamente que vocês não iriam no jantar, mas isso aqui
ajuda para a campanha, não tem jeito. Ou faz assim, ou faz Caixa 2, faz
outras coisas. Ele achou melhor fazer pelo jeito mais certo que é, senão,
(inaudível)
Homem - Não ilegal, né.
Antonio Carlos Pires Rebello - Não ilegal.
Mulher - Não! É ilegal, é ilegal.
Homem - Pelo jeito que ele está falando, não é.
Mulher - Não, é ilegal porque você está obrigando as pessoas a contribuírem.
Você não pode nem comprovar: olha, contribui de bom grado para a
campanha do fulano de tal. Porque se você pudesse contribuir de bom grado,
você poderia fazer o pix. Não, você poderia fazer o pix, porque daí você está
contribuindo.
Antonio Carlos Pires Rebello - O pix, o que eu acho, ninguém falou nada pra
mim, mas eu tenho uma ideia do porquê disso aí. O Alexandre, ele recebeu
150 convites para ele resolver. O que passou pra mim e pra Alessandra e pra
Luciana, não dá 100. Então ele tem um problema maior pra resolver. Aí não
pode ser uma doação, o cara tira do bolso, assim, pá! Isso aqui é registrado,
né.

Áudio 4
Antonio Carlos Pires Rebello - O que passou pra mim e pra Alessandra e pra
Luciana, não dá 100. Então ele tem um problema maior pra resolver. Aí não
pode ser uma doação, o cara tira do bolso, assim, pá! Isso aqui é registrado,

Num. 44798367 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
né. É... uma coisa pior ainda, é que isso tem que ser pago até sexta-feira
agora. Tá?
Homem - Pelo menos caiu o salário, né?
Risadas

Áudio 5
Antonio Carlos Pires Rebello - Quando que é? O jantar? Terça.
Mulher - Aonde que vai ser?
Antonio Carlos Pires Rebello - No Madalosso. Às 19 horas. Aí tem a questão
do Leonardo, né
Conversas inaudíveis
Mulher - É por pessoa, né? Eu entendi que é por pessoa. É por pessoa né, o
valor.
Homem - Pra dividir entre todo mundo. Entre você e seus familiares, quem
puder te ajudar. Vai atrás. A campanha é sua. Faz a sua campanha particular,
pô.
Mulher 2 - Vai atrás da família, dos vizinhos.

Áudio 6
Homem - Assim, se ele ganha nós estamos mantidos no cargo então. Hã, é ou
não é?
Mulher - Não significa nada.
Antonio Carlos Pires Rebello - É... ele ganhando ou ele não ganhando, quem
tem FG pode perder.
Homem - Então, exatamente, é isso aí. Então, tá garantido, FG... Não, não,
eu sei, lógico que não, eu estou brincando. La garantia soy yo.
Antonio Carlos Pires Rebello - Isso ajuda a gente a continuar.
Homem - Sim, claro.
Homem 2 - Cara, não vai rolar. Não vou conseguir, não vou conseguir pagar.
Não tem como eu pagar. Qualquer coisinha muito menor do que isso eu estou
buscando parcelar no cartão. Não tem condições. Se a prefeitura me deve há 3
anos, por força do decreto devia pagar e não pagam. Daí o próprio Alexandre.
Antonio Carlos Pires Rebello - Essa postura é excelente. É excelente pra você

Num. 44798367 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
colocar isso na mesa.
Homem 2 - Não, eu vou colocar.
Antonio Carlos Pires Rebello - Então coloque e assuma.
Homem 2 - Então, eu estou assumindo, estou assumindo. Se o próprio
Alexandre, como você sabe, me puniu por causa (inaudível) agora vem... vou
ter que me esforçar a pagar.
Antonio Carlos Pires Rebello - Eu não quero te ouvir mais.
Homem 2 - O que é justo então não querem ouvir
Antonio Carlos Pires Rebello - Por favor.
Homem 2 - É assim? Essa é a gestão... nunca foi sobre pessoas. Eu tô me
ferrando em casa.
Antonio Carlos Pires Rebello - O problema está... cada um tem seu
problema.
Homem 2 - Cada um tem seu problema, mas o que é por força de decreto.
Antonio Carlos Pires Rebello - Decreto, decreto. Aquele negócio lá não vale
aquilo que você está falando, tem que ser estudado.
Homem 2 - Agora a gente fica sofrendo (inaudível) de família.
Antonio Carlos Pires Rebello - Olha, eu não vou discutir com você, porque se
eu discutir com você eu vou te mandar embora.
Homem 2 - Mandar embora? Então manda!
Homem 3 - Calma, cara.
Homem 2 - Palhaçada. A gente fica passando necessidade em casa, pra vir
querer cobrar setecentos reais da gente! Não pagam nem o que devem.
Antonio Carlos Pires Rebello - Não dá pra você pagar, agora você quer
colocar um problema seu, da vida, nessa reunião??
Homem 2 - Você sabe que não é problema meu.
Antonio Carlos Pires Rebello - Você quer resolver o seu problema aqui, nessa
reunião??
Homem 2 - Choro.
Homem 3 - Fica calmo, fica tranquilo, não vai resolver nada. O cara tá
passando mal, pô. Tá quase desmaiando. Eu sei, tem que ter calma.

Num. 44798367 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Após a divulgação dos áudios por veículos de imprensa, Antonio Carlos Pires
Rebello foi exonerado do cargo que ocupava, conforme se infere dos documentos
juntados pelos recorridos nos ids. 44658376 e 44658380. Em que pese o cargo
ocupado pelo investigado fosse demissível ad nutum, é público e notório que à
época dos fatos a Prefeitura Municipal de Curitiba, em nota pública, repudiou a
conduta do referido servidor e anunciou a sua exoneração. Tem-se, portanto, que
pela teoria dos motivos determinantes, a exoneração de Antonio Carlos Pires
Rebello se deu em razão da repercussão dos fatos ora tratados.
O assédio praticado por ele na reunião cujos diálogos foram registrados nos
áudios foi oficialmente reconhecido pela Corregedoria-Geral do Município. Do
relatório da investigação conduzida pelo órgão correicional (id. 44658491), que
veio aos autos a requerimento dos próprios investigados, consta:

De tudo isso decorre que o tom e as palavras utilizadas pelo Superintendente
ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO apontam, com clareza, que não
havia qualquer pedido de colaboração das chefias presentes no sentido de
adquirir os convites ou buscar pessoas interessadas em adquiri-los. As
chefias estariam obrigadas a custear o valor integral do convite, com recursos
próprios ou de terceiros, mas sem a possibilidade de negar-se a assumir essa
obrigação, de assumi-la de forma parcial (vendendo frações de um convite)
ou, ainda, de tentar vender um convite e, caso não tivesse sucesso, devolvê-
lo.
Não foi possível constatar, a partir do que consta no áudio, se o
Superintendente ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO recebeu essa
incombência de forma taxativa do Secretário ALEXANDRE JARSCHEL DE
OLIVEIRA ou se ele, por conta própria, definiu que suas chefias estariam
obrigadas a assumir a responsabilidade pelo convite recebido.
Desse contexto, não é necessário muito esforço interpretativo para qualificar
a atitude do Superintendente ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO como
ilegal e imoral, merecendo especial repúdio por parte desta Corregedoria. Não
é admissível que qualquer chefia, ainda menos um Superintendente, adote
medidas coativas no sentido de constranger os servidores a ele subordinados a
fazer qualquer tipo de doação, seja ela de natureza eleitoral ou não. Menos

Num. 44798367 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
ainda se admite que seja sugerido ou afirmado expressamente, como ocorreu,
que eventual negativa levaria à perda do cargo ocupado.

Tem-se, assim, que o fato alegado na petição inicial, consistente na coação de
servidores públicos municipais para a compra de convites do jantar realizado
pelo Partido Social Democrático - PSD para arrecadação de recursos para a
campanha, praticada pelo Superintendente de Tecnologia da Informação,
Antonio Carlos Pires Rebello, restou devidamente comprovado.
Os fatos subsumem-se, em tese, à figura do abuso do poder político, pois é
possível afirmar que Antonio Carlos Pires Rebello, valendo-se de sua condição
funcional, utilizou sua ascendência hierárquica sobre seus subordinados para
coagir-lhes a adquirir os convites para o jantar do PSD para arrecadação de
fundos para as eleições de 2024, beneficiando, ainda que indiretamente, as
candidaturas de Eduardo Pimentel Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins.
Isso, contudo, não é suficiente para a configuração do alegado abuso de poder
político. Com efeito, a partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, que
alterou substancialmente as regras contidas na Lei Complementar nº 64/90, o
requisito jurisprudencialmente construído para a configuração do abuso de poder,
qual seja a potencialidade da conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a
uma análise da gravidade da conduta e de suas circunstâncias.
Essa alteração, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da
realidade do pleito. Por certo que o equilíbrio e a normalidade do pleito seguem
sendo o norte da análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de
poder com relevância eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de
impactar - o pleito.
A partir dessa ideia o Tribunal Superior Eleitoral passou a definir alguns critérios

Num. 44798367 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
para direcionar a análise da gravidade da conduta:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES
E
BENS
DA
PREFEITURA
NA
CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o
poder-dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se
caracteriza como o ato de agente público (vinculado à administração ou
detentor de mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira,
que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em
prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
9. No que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que as "sanções pela prática de
condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos
fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que
tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito" (AgR-
REspEl
0600828-36,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
1º.12.2023).Existência de provas robustas da prática do abuso do poder
político

Num. 44798367 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
(...)
12. Este Tribunal, no julgamento da AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023, assentou que a tríade para a apuração do abuso
(conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos
que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a
afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...)
(REspe nº060056430, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
23/08/2024)

De início, importante consignar que, ao contrário do que defende o Ministério
Público Eleitoral de primeiro grau em seu recurso, sem a análise pormenorizada
dos dois aspectos da gravidade, não é possível verificar a configuração da
conduta abusiva. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que “[a]
tríade para apuração do abuso – conduta, reprovabilidade e repercussão – se
perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir;
e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa), e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa)” (TSE. AIJE nº 060097243/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/03/2024).
No caso em apreço, no que diz respeito ao aspecto qualitativo, ou seja, à
reprovabilidade da conduta, me parece evidente que ela é elevada e dispensa
maiores digressões. Um servidor de alto escalão da Prefeitura Municipal utilizou
do poder hierárquico que detinha em razão do cargo para coagir colegas
servidores, detentores de determinadas funções comissionadas, a adquirir

Num. 44798367 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
convites para um jantar de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de
2024.
A natureza impositiva da determinação ficou bastante clara não apenas pelo tom
de voz utilizado por Antonio Carlos Pires Rebello, mas também pelo absoluto
desprezo que ele demonstrou frente ao desabafo de um dos servidores presentes à
reunião, que não teria disponibilidade financeira para arcar com a doação e saiu
de lá aos prantos.
Por outro lado, milita em favor da redução da gravidade no aspecto qualitativo da
conduta o fato de que não há provas de que os candidatos beneficiados tenham
determinado a coação, tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele
anuído.
Com efeito, se por um lado a ciência ou anuência dos candidatos beneficiados
com a conduta é irrelevante para a caracterização das figuras abusivas e para a
cassação dos mandatos - ao contrário do que ocorre com a sanção de
inelegibilidade, que é personalíssima - por outro, os fatos se revestiriam de maior
gravidade sob o aspecto qualitativo se a conduta tivesse sido praticada pelo
candidato agente público, por sua ordem ou com seu consentimento.
Na espécie, a prova dos autos não foi capaz de demonstrar que Rafael Valdomiro
Greca de Macedo, então prefeito, e Eduardo Pimentel Slavieiro, então vice-
prefeito e candidato no pleito de 2024, tivessem ciência dos atos praticados por
Antonio Carlos Pires Rebello ou de quem tenha passado a ele a incumbência de
vender os convites para o jantar realizado pelo Partido Social Democrático.
Valho-me mais uma vez da percuciente análise realizada pela Procuradoria
Regional Eleitoral quanto ao ponto:

Cotejando-se todos esses elementos apresentados e devidamente submetidos
ao contraditório no âmbito destes autos de AIJE, conclui-se que não há
demonstração segura de que tenha havido assédio ou coação eleitoral

Num. 44798367 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
imputável ao candidatos investigados, Eduardo Pimentel e Paulo Eduardo,
bem como ao então Prefeito Municipal, Rafael Greca. Os áudios acostados
revelam a utilização de linguagem coativa e a cobrança em reunião funcional,
contudo, a instrução processual indica que tais condutas partiram, em
princípio, de forma exclusiva, do então Superintendente de Tecnologia da
Informação, Antônio Carlos Pires Rebello, sem que haja prova de
determinação, anuência ou mesmo ciência dos candidatos ou do então
prefeito.
O próprio Rebello, na contestação, admitiu a forma como conduziu a reunião,
mas foi categórico ao afirmar que “não recebeu ordem de quem quer que seja
para ordenar a compra dos ingressos pelos seus colaboradores”, esclarecendo
que a exoneração de seu cargo ocorreu apenas em razão do momento sensível
da campanha.
A propósito (id. 44658445):
“No plano amplo, é importante resguardar que não há nenhuma ilegalidade
em realizar jantares com o objetivo de arrecadar fundos para campanhas
eleitorais.
De fato, houve o mencionado jantar com diversas autoridades políticas e
que o objetivo final era a arrecadação de valores a agremiação estadual.
[...]
É afirmativo que ocorreu uma conversa privada entre membros da
equipe de trabalho do Peticionante, porém, sem nenhuma imposição
de ordem superior.
[...]
O Sr. Antonio Carlos Pires Rebello não recebeu ordem de quem quer
que seja para ordenar a compra dos ingressos pelos seus
colaboradores. A exoneração do cargo de Superintendente de Tecnologia
da Informação apenas se deu pelo momento sensível da campanha
política.” [grifos nossos]
O único trecho dos áudios que faria menção a Eduardo Pimentel (v. “o
Alexandre, ele recebeu função da campanha do Eduardo”) mostra-se isolado
e não foi confirmado por qualquer outra prova. Não houve testemunho,
documento ou outro dado que corroborasse que a incumbência mencionada
tenha efetivamente partido do candidato ou de pessoas de sua campanha,
tampouco que tivesse caráter oficial.

Tal circunstância, apesar de não ser absolutamente irrelevante, minimiza, mas
não afasta por completo, a gravidade qualitativa da conduta abusiva, que, a meu
sentir, está configurada.
O mesmo não se pode dizer sobre o aspecto quantitativo, que não me parece
relevante o suficiente para ter causado qualquer repercussão no pleito e suplantar,

Num. 44798367 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
no caso, o princípio democrático.
É verdade que a análise quantitativa não tem como objetivo aferir numericamente
se houve influência no pleito, mas busca trazer concretude à ideia de gravidade
tendo por base o contexto em que se desenvolveu a eleição.
No caso dos autos, dos áudios que acompanharam a petição inicial é possível
inferir que na referida reunião estavam presentes, ou, pelo menos, foram
mencionados, 18 servidores que deveriam contribuir com a compra de convites:
doze deveriam contribuir com R$ 3.000,00, quatro com R$ 1.500,00 e dois com
R$ 750,00. Considerando-se que todos eles efetivamente tenham adquirido os
convites - fato que não restou comprovado - haveria uma arrecadação irregular
de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) para o partido.
Trata-se de valor absolutamente irrisório em relação a diversos aspectos
envolvidos nos autos, incapaz de configurar a gravidade quantitativa necessária
para o reconhecimento da conduta abusiva. Vejamos.
No que se refere ao jantar de arrecadação de recursos realizado, os
investigados/recorridos aduzem que “[d]o valor total arrecadado pelo PSD
Estadual no jantar do dia 03/09/2024, R$ 2.250.000,00 foram enviados para o
PSD Municipal que, então, repassou para a campanha dos Investigados Eduardo
Pimentel o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e para Paulo
Martins o valor de R$ 41.884,19 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e dezenove centavos).
Sobreveio aos autos análise da prestação de contas do Diretório Estadual do
PSD, levada à cabo por servidores da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, da qual se
extrai que houve a declaração da realização do evento “Jantar”, em 03/09/2024,
sem, contudo, informações quanto aos valores de arrecadação e gastos (id.
44658513).

Num. 44798367 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Ainda que não se tenha dados precisos acerca da arrecadação realizada no
referido jantar, consta da informação que o Diretório Regional do PSD
movimentou R$ 9.989.151,00 na conta “Outros Recursos”, o que significa dizer
que a contribuição dos servidores coagidos, se efetivada, corresponderia a 0,43%
dos recursos privados arrecadados pelo partido e posteriormente repassados a
diversos candidatos.
Considerando-se apenas os recursos repassados pelo Diretório Estadual do PSD à
campanha majoritária (R$ 2.230.000,00), o valor possivelmente oriundo dos
servidores coagidos corresponderia a apenas 1,95%.
Se esses números demonstram a irrelevância da irregularidade no contexto da
campanha, o quadro é ainda mais claro se considerarmos o total arrecadado pela
campanha de Eduardo Pimentel Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins. Em
consulta ao Divulgacand, verifica-se que os candidatos arrecadaram R$
16.424.031,68
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60001990123/2024/75353). Isso significa dizer que, considerando-se que todos
os servidores coagidos efetuaram as doações - fato que, repita-se, não foi objeto
de prova - e que a totalidade desses recursos tivessem sido repassados à
campanha majoritária, ainda assim os recursos corresponderiam a 0,26% do total
movimentado na prestação de contas dos candidatos investigados.
Os recorrentes propõe um cálculo diferente, afirmando que, conforme
informação constante dos autos, o Diretório Estadual do PSD contabilizou 1.306
doações de R$ 3.000,00 cada, sendo 944 concentradas no período de 23/08 a
02/09/2024, datas próximas à realização do evento (id. 44658515) e que esse
padrão matemático seria suficiente para demonstrar que todos os valores foram

Num. 44798367 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
doados mediante coação.
Contudo, ainda que a concentração temporal e a coincidência de valores desperte
atenção, ao contrário do pretendido pelos recorrentes, a prova produzida nos
autos não permite deduzir que toda a arrecadação do evento tenha sido fruto de
convites adquiridos por servidores públicos coagidos por seus superiores para
tanto.
Com efeito, não restou demonstrada sequer a ciência dos candidatos ou do
prefeito de Curitiba à época, ou de qualquer dirigente partidário, em relação à
conduta de Antonio Carlos Pires Rebello, quanto menos ter havido uma ação
orquestrada para a venda de todos os convites ou para a arrecadação de todas as
doações recebidas pelo Partido Social Democrático - PSD.
Ademais, a existência de um número elevado de doações de valores idênticos é
inerente à realização de eventos de arrecadação padronizados, especialmente
quando organizados por diretórios partidários estaduais, como foi o caso. Não há
elementos que indiquem que estas doações não foram espontâneas.
A ausência de qualquer prova de vinculação direta entre todos os doadores e o
corpo funcional da Prefeitura impede inferir que os recursos tenham origem
irregular ou decorram de coação funcional. O que se comprova, de modo
objetivo, é a realização de um jantar de arrecadação regular, promovido pelo
partido político, e a emissão formal de recibos eleitorais, fatos que restaram
incontroversos nos autos.
Desse modo, o padrão de arrecadação, embora coincidente com o valor referido
nos áudios e nas reportagens que o repercutiram, não comprova a prática de
abuso de poder político, pois não há elementos capazes de indicar que a doação
de outros valores que não os irrelevantes R$ 43.500,00 foi realizada de forma

Num. 44798367 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
irregular.
Destarte, por não verificar nos fatos que restaram comprovados a gravidade em
seu aspecto quantitativo, conforme exige o art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 e a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, concluo
que não restou configurado o abuso de poder político no caso dos autos, não
merecendo alteração a sentença quanto a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos interpostos para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, considerando lícitas as provas produzidas
dos autos, mas mantendo a conclusão pela improcedência da demanda, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela eminente Relatora Desembargadora Cláudia
Cristina Cristofani.
Trata-se de mais um caso sensível submetido à apreciação desta Corte, inserido no conjunto de
ações eleitorais destinadas à apuração de práticas aptas a ensejar a cassação de mandatos de
vereadores ou prefeitos, notadamente quando envolvem, em tese, abuso de poder econômico,
abuso de poder político ou outras formas de desequilíbrio na disputa eleitoral.
No caso em apreço, a controvérsia consiste em apurar se houve abuso de poder político ou de
autoridade nas eleições municipais de Curitiba, materializado na alegada coação de servidores
públicos municipais para que efetuassem doações e adquirissem convites para um jantar de

Num. 44798367 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
arrecadação organizado pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD), em
benefício da candidatura de Eduardo Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins.
O eminente representante da Procuradoria Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Godoi, manifestou-se
pelo reconhecimento da validade da prova constituída por gravações ambientais, posicionamento
que foi ratificado pela Desembargadora Relatora. Quanto ao mérito, concluiu-se não haver
elementos suficientes a ensejar a procedência da ação e eventual cassação.
Peço vênia à eminente Relatora e aos ilustres colegas que a acompanharam, para divergir
parcialmente, por entender que a gravação ambiental acostada aos autos, utilizada para
comprovar o suposto abuso de poder político, reveste-se de ilicitude.
Dediquei-me a ouvir atentamente os áudios juntados aos autos e pelas gravações, verifica-se que
o interlocutor, em tese, convidava servidores para participar do referido jantar, mencionando
valores que variavam entre R$ 3.000,00, R$ 1.500,00 ou R$ 750,00, possivelmente ajustados
conforme o cargo ocupado pelo destinatário do convite. Ao analisar o conteúdo, constatei tratar-
se de ambiente aparentemente fechado, circunstância que merece especial atenção e sobre a
qual passo a me manifestar.
A eminente relatora fundamentou o reconhecimento da validade da prova na doutrina e na
jurisprudência norte-americanas, especialmente no entendimento ampliado acerca do conceito de
publicidade do ambiente em que foi realizada a gravação. Aqui reside, a meu ver, a riqueza — e
também o limite — do direito comparado. Pergunta-se: seria possível transpor, de forma direta e
objetiva, para o ordenamento jurídico brasileiro, a mesma construção ideológica, doutrinária e
jurisprudencial adotada nos Estados Unidos? Entendo que não.
Faço essa ponderação porque a base normativa e jurisprudencial que sustenta a presente
discussão decorre do Tema 979 do Supremo Tribunal Federal, julgado no ano passado, cuja
origem, inclusive, está ligada à Justiça Eleitoral. Portanto, a controvérsia foi estruturada, desde a
sua gênese, sob a ótica do Direito Eleitoral — e não das esferas civil, penal, administrativa ou
tributária.
A tese firmada pela Suprema Corte, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, é central para a
compreensão da matéria e para a fundamentação do meu entendimento acerca da ilicitude da
prova.
“Ementa. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979.
Ilicitude da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral.
Ausência de conhecimento de um dos interlocutores e de autorização
judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos fundamentais.
Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88.
Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de
ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação
de tese
(...)
5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da
seguinte tese de repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das
eleições de 2022, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao

Num. 44798367 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
disposto no art. 16 da CF:

a) No processo eleitoral é ilícita a prova colhida por meio de gravação
ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da
privacidade e da intimidade dos interlocutores ainda que realizada por um dos
participantes sem o consentimento dos demais.
b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o
conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na
hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra
da expectativa de privacidade.”
(STF - RE: 1040515 SE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
29/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 21-06-2024 PUBLIC
24-06-2024)

A regra, portanto, é a ilicitude da prova obtida por gravação ambiental sem consentimento de um
dos interlocutores e sem autorização judicial, admitindo-se exceções apenas em hipóteses
específicas. Uma dessas exceções ocorre quando o registro se dá em local público, totalmente
desprovido de controle de acesso, circunstância em que não há violação à intimidade nem quebra
da legítima expectativa de privacidade.
Cumpre, então, analisar se o ambiente em que a gravação foi realizada pode ser qualificado
como “local público desprovido de qualquer controle de acesso”. No caso concreto, a reunião
ocorreu nas dependências da Prefeitura — em um setor, departamento ou sala — e contou com a
presença de algumas dezenas de servidores, que ouviam a exposição do agente responsável por
solicitar a aquisição dos convites para o jantar promovido por determinado partido político, evento
que, em tese, beneficiaria o então candidato a prefeito, hoje chefe do Executivo municipal, bem
como o vice-prefeito.
É justamente nesse contexto que retomo a reflexão acerca dos limites e da utilidade do direito
comparado.
No sistema norte-americano, como bem exposto pela Desembargadora relatora em seu voto, há
uma ampla construção doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, conferindo-se especial
relevo à noção ampliada de publicidade do ambiente, inclusive quando se trata de servidores
públicos. Todavia, essa compreensão não se transpõe automaticamente ao ordenamento jurídico
brasileiro. Aqui, a disciplina é muito mais restritiva: o Direito brasileiro não adotou essa concepção
alargada de publicidade, mas sim um modelo que privilegia a proteção à privacidade, limitando,
de forma mais rigorosa, a possibilidade de captação ambiental sem consentimento.
A título meramente ilustrativo - reconhecendo tratar-se de uma aproximação filosófica e não de
uma correspondência direta - recorro ao pensamento de Immanuel Kant. Embora não tenha
tratado da privacidade nos moldes atuais, até porque viveu no século XVIII, sua filosofia enfatiza
que a moralidade deve ser uniforme tanto no âmbito público quanto no privado. Em sua

Num. 44798367 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
concepção, não haveria distinção substancial entre esses espaços, já que o indivíduo deveria agir
sempre de acordo com aquilo que considerasse moralmente válido na sua concepção, o célebre
“imperativo categórico”, desenvolvido na “Metafísica dos Costumes”, uma de suas obras
clássicas.
Como contraponto, trago ainda a reflexão de Hannah Arendt. Em “A Condição Humana”, a autora
estabelece uma clara separação entre as esferas pública e privada, destacando que o Estado não
pode se intrometer no âmbito privado. Embora não trate especificamente da figura do servidor
público, sua obra — escrita no século passado, por volta das décadas de 1950 e 1960, portanto
bem posterior a Kant — sustenta de forma consistente a defesa dessa distinção entre o público e
o privado.
Trago essas duas situações, porque vejo exatamente essa mesma dinâmica no voto do Ministro
Dias Toffoli, que foi seguido pela maioria. Ele registra uma observação importante: faz um resgate
histórico desde as primeiras eleições em que atuou, salvo engano, por volta de 2006 ou 2008,
mostrando como o entendimento jurisprudencial oscilou ao longo de cada pleito, até o momento
atual. E conclui que, a partir das eleições de 2022, consolidou-se o entendimento que hoje está
firmado no Tema 979.
A questão que se debate é: o local onde foi realizada a coleta do material — a gravação — pode
ser conceitualmente considerado um local absolutamente público? Entendo que não, porque se
trata de situação distinta. Se a gravação tivesse ocorrido em ambiente aberto e acessível a
qualquer pessoa, por exemplo, em uma loja de livre circulação, ou em uma praça, ou ainda em
uma via pública. Nesses casos, sim, estaríamos diante de um ambiente inequivocamente público,
o que não se confunde com o cenário específico dos autos.
Em seu voto, após realizar toda a digressão, eleição por eleição, ano a ano, entendimento por
entendimento, com base no STJ, no TSE e, agora, no Supremo Tribunal Federal - fixa-se a tese,
mas sempre com a necessidade de uma análise obiter dictum, isto é, caso a caso. Temos a tese
geral, mas é preciso adaptá-la aos elementos práticos de cada situação. E, no caso concreto, o
elemento prático consiste justamente em verificar se essa reunião, realizada em uma repartição
pública, em um dos setores da Prefeitura, possui natureza pública ou privada, especialmente sob
a ótica da acessibilidade.
É exatamente aqui que, a meu ver, reside a diferença crucial entre o direito norte-americano e o
direito brasileiro. O nosso ordenamento pode até ter se inspirado em certa medida no modelo
norte-americano, mas tornou-se muito mais restritivo. Devemos analisar a questão dentro do
conceito e da cultura social jurídica brasileira.
O Ministro Dias Toffoli, após desenvolver ampla digressão acerca das eleições anteriores, em seu
voto consignou:
“Firme nessas premissas, entendo que a gravação ambiental em espaço
privado, considerado o acirrado ambiente das disputas político eleitorais,
reveste-se de intenções espúrias e deriva de um arranjo prévio para a indução
ou a instigação de um flagrante preparado, o que enseja a imprestabilidade
desse meio de prova no âmbito do processo eleitoral, pois, para além do
induzimento ao ilícito por parte de um dos interlocutores, há a violação da
intimidade e da privacidade.

Num. 44798367 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09

Todavia, a gravação ambiental de segurança, normalmente utilizada de forma
ostensiva em ambientes públicos como bancos, centros e lojas comerciais ou
mesmo nas ruas, a qual vem sendo admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
constitui prova válida no processo eleitoral, pois, dessa perspectiva, em razão
da perda do caráter de clandestinidade, não há como se cogitar violação da
intimidade em local aberto ao público.

Com efeito, nos casos citados, a própria natureza do local retira a expectativa
de privacidade, sobremodo porque o eventual autor da prática delituosa ou
vedada tem plena consciência de que ali pode ser facilmente descoberto, seja
por prova testemunhal, seja por gravação ambiental.”
(STF - RE: 1040515 SE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
29/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 21-06-2024 PUBLIC
24-06-2024)

No caso em tela, a reunião, ao que tudo indica, ocorreu a portas fechadas, restrita ao ambiente
interno dos servidores. Recordo-me de que, ao ouvir as gravações, uma mulher — cuja voz se
identifica claramente — questionava a validade do ato, afirmando sentir-se pressionada, dizendo
que não se tratava de um convite, mas de uma coação. Evidencia-se, portanto, que tal dinâmica
não se daria em um ambiente aberto ou em local de livre circulação, como uma praça pública.
É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 979, consignou, em
sua parte final, que a exceção à ilicitude apenas se aplica a fatos registrados em local público
desprovido de qualquer controle de acesso. A sede da Prefeitura, porém, não se enquadra nesse
conceito. Em todas as ocasiões em que lá estive — seja para reuniões institucionais, seja para
tratar de questões pessoais — meu ingresso sempre dependeu de identificação e
credenciamento na recepção. Não é, portanto, ambiente de livre acesso, razão pela qual não
pode ser equiparado a local público desprovido de controle de entrada.
Entendo que esse é o ponto que o Supremo Tribunal Federal buscou resguardar ao valorar os
princípios basilares dos direitos fundamentais envolvidos. Nessa linha, prevalecem o direito à
privacidade e o direito à intimidade, garantias que não se esvaziam pelo simples fato de o
indivíduo ser servidor público. Em espaços verdadeiramente públicos — como um estádio de
futebol ou uma praça — há exposição natural. Contudo, quando a reunião ocorre no interior da
Prefeitura, espaço ao qual não se tem acesso irrestrito, não é possível equipará-lo a local público
para fins de gravação sem consentimento.
Toda essa fundamentação mostra-se necessária para explicitar as razões pela qual divirjo, ainda
que parcialmente, da eminente relatora. No mérito, entendo que nada haveria a modificar.
Contudo, chego a essa conclusão por fundamento diverso, ao entendimento de que a prova
produzida é inválida e, sendo ilícita, não subsiste elemento probatório apto a amparar a pretensão
acusatória, restando esvaziada a possibilidade de juízo condenatório.

Num. 44798367 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
E, ainda que se adotasse o entendimento da eminente Relatora, o desfecho não se alteraria. Isso
porque não há prova da participação e em nenhum momento, na escuta ambiental, há referência
ao nome do candidato a prefeito ou a vice-prefeito, tampouco indicação de que ele teria recebido
ordem de qualquer autoridade ou agente político. O que se extrai da gravação é apenas a
afirmação de que tinha determinada incumbência, sem qualquer menção pessoal e da análise
dos autos, não identifiquei elemento que vincule diretamente o agente aos fatos narrados.
Registro que já enfrentamos caso semelhante - salvo engano, em Apucarana — no qual o Tema
979 foi aplicado de forma distinta, a partir do entendimento de que o local permitia ampla
publicidade por se tratar de ambiente de livre circulação. Aqui, contudo, a reunião ocorreu no
interior da Prefeitura, em setor de acesso restrito, o que afasta a premissa de publicidade. Essa
diferença é decisiva, sobretudo porque o sistema jurídico brasileiro é mais protetivo que o norte-
americano, centrado na tutela da pessoa, independentemente do cargo que ocupa, o que impede
estender à presente hipótese a mesma lógica adotada naquele precedente.
Diante das circunstâncias específicas deste caso, não é possível aplicar a parte final da tese
firmada no Tema 979, do Supremo Tribunal Federal, pois o ambiente em que foi realizada a
gravação não se enquadra como ‘local público desprovido de controle de acesso’, nos termos
definidos pela Corte Suprema.
Minha conclusão não decorre de interpretação absoluta da tese, mas da análise dos elementos
fáticos constantes dos autos, que revelam tratar-se de ambiente restrito, o que afasta a
excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal.
Por essas razões, divirjo parcialmente da eminente Relatora para negar provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. No caso concreto, reconheço a ilicitude da
prova produzida, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretensão deduzida. Ademais, ainda
que superado tal óbice, não se constatam nos autos elementos probatórios minimamente
robustos, tampouco nexo causal capaz de demonstrar eventual favorecimento aos candidatos ao
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito.
É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
VOGAL

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao resultado do julgamento.
Todavia, com a devida vênia, externo aqui ressalva de fundamentação no que tange à validade
da prova obtida mediante captação ambiental clandestina.

Num. 44798367 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
Em que pese a relevante análise quanto à validade das provas obtidas mediante captação
ambiental nos Estados Unidos, fato é que a Suprema Corte do Brasil estabeleceu regras
específicas para o direito eleitoral pátrio, condensadas no Tema 979 do STF.
Em boa hora, e ao meu ver ao contrário do que fez na questão das chamadas magic words no
tema da propaganda em pré-campanha, o judiciário brasileiro tratou de submeter o entendimento
norte americano “à aduana brasileira”, nacionalizando a questão jurídica em debate acerca da
captação ambiental, abrindo corretamente exceção no que toca às campanhas eleitorais.
Eis a ementa do julgado que ora se invoca do STF:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude da prova.
Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de conhecimento de um
dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos
fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88.
Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de ordem no RE nº
583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação de tese. 1. Uma vez exaurido o
mandato do recorrido em 2016, eventual provimento do presente apelo extremo não
surtiria nenhum efeito sobre o caso concreto, o que, num primeiro juízo, poderia levar à
conclusão de sua prejudicialidade, não fosse o reconhecimento da repercussão geral
acerca do tema, o que enseja a objetivação do processo e seu prosseguimento
(Precedente: RE nº 657.718-AgR, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de
25/10/19). 2. Conquanto o STF, no julgamento do RE nº 583.937/RJ-QO, tenha sufragado a
validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que,
inexoravelmente, conduzem a solução jurídica distinta. 3. A produção da prova na busca
pela verdade material e pela elucidação dos ilícitos eleitorais deve ser realizada mediante
juízo de ponderação e proporcionalidade entre o princípio da liberdade probatória e o da
vedação da prova ilícita, observando-se, essencialmente, o disposto no art. 5º, incisos X,
XI e LVI, da Carta Magna. 4. Tais balizas são as que mais se harmonizam com a lisura e a
moralidade que devem nortear os atores envolvidos na arena política e visam a expurgar
práticas desleais e perniciosas guerras jurídicas, largamente difundidas como lawfare,
principalmente em face de uma realidade de acirradas disputas eleitorais. 5. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de
repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 16 da CF: a) No
processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina,
sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade dos
interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos
demais. b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento
de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato
ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso,
não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.

Portanto, para que se possa validar a prova apresentada, não basta que ela seja captada em

Num. 44798367 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
espaço público - e não há dúvida razoável de que uma repartição pública é um espaço público -,
mas esse espaço público tem que ser “desprovido de qualquer controle de acesso”.
Destaca-se: qualquer controle de acesso.
Obviamente, para ingressar na prefeitura e, em especial, nas salas em que a referida reunião foi
realizada, há controle de acesso.
Não é qualquer pessoa que adentra a esses espaços; os servidores públicos municipais possuem
acesso privilegiado, que é necessário aos seus afazeres, mas os munícipes em geral precisam
identificar-se nos balcões da recepção e, após devidamente autorizados, usar crachás para o
acesso.
Por mais que determinado gabinete esteja instalado dentro de um prédio público, é evidente que
seu acesso depende de prévia autorização, controle esse essencial para um mínimo de
privacidade e confiança, sob pena das autoridades viverem em inaceitável constante estado
policialesco, o que no limite pode inviabilizar o trabalho desempenhado.
Sendo assim, na minha ótica, resta evidente que a captação dos áudios se deu em ambiente
público, mas com controle de acesso e, por esse motivo, são ilícitas como prova nos feitos
eleitorais.
Renovando o pedido de vênia à e. relatora, a quem acompanho no resultado, apresento esta
declaração de voto para deixar claro meu entendimento de que os áudios apresentados
configuram prova ilícita no processo eleitoral por força do Tema 979 do STF.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600403-84.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: CRISTINA REIS GRAEML, PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS -
Advogados dos RECORRIDOS: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do RECORRIDO: ANDRE
EIJI SHIROMA - PR63833, GIOVANI GIONEDIS - PR8128, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891 -
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO- Advogado do RECORRIDO:LUIS GUSTAVO
JANISZEWSKI - PR50537

Num. 44798367 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515091584800000043735629
Número do documento: 25120515091584800000043735629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 15:58:09
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy. O desembargador Luiz Osório Moraes Panza e o
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade declaram voto acompanhando a relatora por fundamentação
diversa.

SESSÃO DE 26.11.2025